Tribunal: TJES
Processo: 0000394-76.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000394-76.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHNY CRISTIANO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06
. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9.613/98
.

VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. P
RECEDENTES
. PRELIMINAR
REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMP
OSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.

ELEMENTARES DO TIPO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
“O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada.
2.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.
3
.
Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância.
4
.
Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.
5
.
“Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161).
In casu
, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal.
5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DAS PROVAS

EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHNY CRISTIANO DE SOUZA
, em face da r. sentença de fls. 307/324, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais militares nos 03 (três) endereços, sem autorização judicial.

Pois bem. De início, importante frisar que idênticos argumentos já foram integralmente rechaçados pelo magistrado, por ocasião da prolação da sentença. Confira-se:

“Entendo que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, conforme será colacionada adiante na fundamentação desta sentença, a autoridade policial descreveu, de forma clara e precisa, que possuíam informações prévias acerca do funcionamento do tráfico de drogas no bairro Itapebussu, recebidas via 181 e colaboradores, tendo inclusive citado o número das referidas denúncias em seus depoimentos prestados na esfera policial, conforme se observa das declarações de fls. 09-verso a 13 do inquérito policial, registrando que o acusado é apontado como o gerente do tráfico de drogas, conhecido pela alcunha ‘132’, sendo responsável por distribuir e armazenar drogas, assim como realizar a contabilidade referente ao tráfico de drogas.

Disseram ainda, que também possuíam informações pretéritas acerca do carro que estava sendo conduzido pelo acusado, tendo conhecimento do modelo, placa e características do veículo, uma vez que as informações de que o referido veículo era utilizada para abastecer os pontos de venda de drogas do bairro. Aduziram que, no dia dos fatos, visualizaram o veículo e decidiram por realizar a abordagem a fim de averiguar as informações recebidas, tendo dado sinais de parada e visualizado o exato momento em que o acusado passou um objeto para o menor Alexsander, que estava no banco do carona, registrando que apreenderam o citado objeto, que se tratavam de pedras de
crack
, tendo apreendido com o acusado duas bolas de haxixe e dinheiro com odor de entorpecentes.

Registraram, que durante as buscas no veículo, encontraram um molho de chaves, tendo o acusado afirmado que as chaves seriam de um imóvel próximo ao local da abordagem, no qual havia certa quantidade de entorpecentes, de um outro imóvel que lhe pertencia, e posteriormente foi identificado como o local em que estava realizando a reforma de uma lanchonete, e as chaves de sua residência, tendo os militares prosseguido aos locais, esclarecendo que o acusado acompanhou os policiais e cooperou com a ação policial, cabendo salientar que além das informações prestadas pelo acusado e da apreensão das drogas com o acusado e com o menor, os policiais também tinham conhecimento do primeiro endereço no qual foram realizadas as buscas, que se tratava de uma ‘caxanga’, local onde a maior parte das drogas foram apreendidas, tendo visualizado pela janela do imóvel drogas espalhadas pelo local”.

Sob tal perspectiva, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que “o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

I
n casu
, e conforme destacado, os policiais militares receberam inúmeras denúncias acerca da comercialização de drogas no bairro Itapebussu, em Guarapari, indicando o ora apelante como sendo o gerente do tráfico na região e também o veículo que era utilizado para fins de abastecimento dos pontos de venda de drogas na localidade.

Vejamos o que informa o policial militar Igor Gomes Vieira, em juízo, em mídia à fl. 136:

“[...] que havia suspeitas de que o acusado seria o responsável por distribuir e armazenar as drogas [...] que dentro do veículo também encontraram um molho de chaves, registrando que era do conhecimento da guarnição onde os entorpecentes em grande escala eram armazenados, tendo questionado o acusado se havia entorpecente em um determinado local utilizado pelo mesmo, tendo o acusado confirmado, indicando que seria próximo ao local da abordagem; que o referido local se tratava de uma “caxanga”, onde havia entorpecentes espalhados pelo chão, tendo apreendido grande quantidade de entorpecentes, sendo uma bacia com aproximadamente 7 quilos de cocaína, 950 pinos de cocaína já embalados para venda e 03 (três) tabletes grandes de crack, além de ter sido encontrada uma caixa com o nome do destinatário, que supostamente seria o indivíduo de alcunha “Fofinho”, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas da região [...]”

Dessa forma,
as denúncias anônimas recebidas, no sentido de que o réu realizava o tráfico em sua própria casa, foram corroboradas durante o monitoramento realizado pelos policiais militares, contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 2. No caso, o ingresso em domicílio está fundado em denúncia anônima especificada. Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem. 3. Investigação policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.
(AGRG no RHC n. 169.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 824.056; Proc. 2023/0166111-7; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023).

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITORAMENTO PRÉVIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O ingresso policial forçado em domicílio deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delito, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.
2. In casu, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, ante as informações recebidas pelos policiais, da central de monitoramento, de que o agravante estaria praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tendo inclusive confessado o ato de guardar os entorpecentes, sendo apreendidos dez invólucros de maconha consigo, e, posteriormente, cinquenta invólucros de maconha, na sua casa.
[...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 818.830; Proc. 2023/0137025-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/10/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que os policiais militares, em operação conjunta para apuração de informações anteriormente recebidas, abordaram corréus em veículo no qual foram apreendidos 504,74 g de crack e 59,13 de cocaína.
Neste contexto, uma vez confirmadas as informações recebidas, os policiais prosseguiram nas diligências realizando buscas em outros dois imóveis nos quais também foram encontrados entorpecentes. Como bem resumiu o Tribunal de origem, ‘observa-se que a ação dos policiais foi legítima, havendo os agentes se deslocado para a Comarca de Pitangui para cumprimento de diligências investigativas durante a prisão em flagrante’
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.316.994; Proc. 2023/0080371-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, o que, como já anteriormente comprovado, foi precedido de certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público, às fls. 02/03, narra, em resumo, que:

“
(...) no dia 8 de fevereiro de 2022, por volta de 20h10min, na Rua João Bigossi, Bairro Itapebussu, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente e em comunhão de desígnios com o menor Alexsander Vasco Araújo, traziam consigo, transportavam, tinham em depósito e guardavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro Itapebussu, quando avistaram um polo branco, placa QRH-OJ11 comumente utilizado para o transporte e abastecimento de drogas no ‘Buraco Quente’.

Identificados dois indivíduos em atitude suspeita dentro do veículo mencionado, foi feita a abordagem e os policiais militares visualizaram o exato momento em que o réu-motorista entregou drogas ao carona Alexsander Vasco Araújo e este tentou engoli-las sem sucesso.

Feita a revista pessoal, encontraram com o denunciado 2 (duas) bolas de haxixe, R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) em espécie com odor de drogas e com Alexsander 16 (dezesseis) pedras de crack embaladas e prontas para a venda.

Cabe registrar que os policiais militares encontraram chaves de residências dentro do veículo em que estava o réu. Indagado, o acusado disse que havia drogas em local próximo da abordagem.

Chegando ao local indicado e diante da situação flagrancial, entraram no imóvel cujo proprietário é o denunciado, abriram o portão com uma das chaves arrecadadas e encontraram no interior do imóvel 3 unidades de crack com dimensão de uma caixa de bombom cada, grande quantidade de cocaína em pó que estava numa bacia grande (preencheria um saco de arroz de 5kg), 2 porções grandes de cocaína, 918 pinos de cocaína embalados para a venda, 1 balança de precisão, 1 liquidificador com resquício de drogas e material de embalo, cujo destinatário seria Nilton Carlos de Aguiar Leão, vulgo ‘Fofinho’.

Em outro imóvel indicado pelo réu como de propriedade dele (Rua 1º de Janeiro, nº 55, Condomínio Morada das Acácias, apto. 1008, bloco 2), foi feita busca na presença de Letícia Almeida Vieira, esposa do denunciado, ocasião em que foi encontrada uma espingarda, a quantia de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais) em espécie cuja origem o réu não soube explicar, além de uma máquina de contar dinheiro.

Ao ocultar a origem de valores provenientes da infração penal de forma direta, o réu praticou crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98.

Fundamental destacar que o réu possui alto cargo na cadeia hierárquica do tráfico de drogas do Bairro Itapebussu, estando abaixo somente dos irmãos Nilton Carlos de Aguiar Leão, vulgo “Fofinho” e Cleiton Jhonny de Aguiar Leão, vulgo ‘Nenezinho’.(...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e do artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória, ou, de forma subsidiária, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Requer, também, o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo legal.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado nº 47011654, de fls. 06/09, dos Autos de Apreensão de fls. 27-v/28-v e 33, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 31/31-v, todos do inquérito policial e do Laudo Pericial de Exame Químico nº 2.258/2022, de fls. 115/116, dos autos principais, bem como por meio da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, vejamos os depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, conforme consta na mídia de fl. 136:

Policial Militar
André Luiz Loureiro Lemos
:

“[...] que inicialmente tiveram conhecimento de algumas informações via 181 por meio de informantes; que as informações davam conta de como funciona o tráfico de drogas no bairro Itapebussu, citando que um veículo realizava o abastecimento de drogas de todos os pontos de venda do bairro, indicando também a placa e as características do veículo; que o acusado é conhecido como “D2” no bairro, sendo responsável por armazenar e distribuir drogas, além de realizar a contabilidade do tráfico de drogas; que no dia dos fatos, identificaram o veículo citado nas denúncias passando na rua e decidiram abordar para verificar as informações dais quais já tinham conhecimento; que quando acionaram a sirene e o giroflex, a fim de que o veículo parasse, o condutor acelerou e encostou na rua lateral, tendo verificado de imediato o acusado passando algo ao rapaz que estava no banco do carona; que posteriormente foi identificado como sendo o menor Alexsander Vasco Araújo, tendo o menor colocado todo o material em sua boca e tentado engolir, sem sucesso, quando percebeu que seriam abordados; que dentro do veículo foram encontradas bolas de haxixe, dinheiro com odor de entorpecentes e molhos de chaves, tendo o acusado relatado que as chaves seriam de uma residência próxima da qual o mesmo teria acesso, registrando que no local havia uma quantidade de entorpecentes, além de uma residência na Rua Linhares e do endereço em que residia, no Ed. Morada das Acácias; que no primeiro endereço, as pessoas que estavam no local relataram que o acusado ficava no local e tinha acesso à residência do último andar, tendo visualizado pela janela do imóvel invólucros que aparentavam ser crack, tendo entrado no local e apreendido 03 (três) pedaços de crack do tamanho de uma caixa de bombom, uma bacia grande contendo cocaína, porções de cocaína prontas para venda, além de material para embalagem, anotação e preparação/processamento de entorpecentes; que no local também havia uma caixa endereçada a pessoa de “Nilton”; que no segundo local se tratava de uma residência na qual o acusado não residia mais e estava reformando para fazer uma lanchonete, tendo apreendido no local uma espingarda antiga; que quanto ao último local, sendo a residência do acusado, aduziu que apreenderam mais de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) e uma máquina de contar dinheiro, registrando que nem o acusado, nem sua companheira que estava no local e acompanhou as buscas, souberam explicar a origem do valor [...]”.

Policial Militar
Igor Gomes Vieira
:

“[...] que tinham informações sobre o veículo, tendo ciência do modelo, placa e modelo das rodas, e do horário em que era feito o armazenamento e a distribuição das drogas; que havia suspeitas de que o acusado seria o responsável por distribuir e armazenar as drogas; que no dia dos fatos visualizaram o veículo circulando pelo bairro, registrando que os indivíduos tentaram se evadir ao visualizar a guarnição, sem êxito, tendo visualizado o motorista, ora acusado, entregando algo ao indivíduo que estava no banco do carona, que por sua vez colocou o objeto na boca e tentou engolir; que realizaram a abordagem e que, com o acusado, foi apreendido haxixe e dinheiro com odor de entorpecentes, e com o menor, dentro de sua boca, foi encontrada quantidade de crack, registrando que já tinham realizado a abordagem do acusado anteriormente; que dentro do veículo também encontraram um molho de chaves, registrando que era do conhecimento da guarnição onde os entorpecentes em grande escala eram armazenados, tendo questionado o acusado se havia entorpecente em um determinado local utilizado pelo mesmo, tendo o acusado confirmado, indicando que seria próximo ao local da abordagem; que o referido local se tratava de uma “caxanga”, onde havia entorpecentes espalhados pelo chão, tendo apreendido grande quantidade de entorpecentes, sendo uma bacia com aproximadamente 7 quilos de cocaína, 950 pinos de cocaína já embalados para venda e 03 (três) tabletes grandes de crack, além de ter sido encontrada uma caixa com o nome do destinatário, que supostamente seria o indivíduo de alcunha “Fofinho”, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas da região; que possui conhecimento de que o acusado era responsável pelos entorpecentes, ocupando a posição de gerência do tráfico de drogas; que nos demais locais onde foram realizadas as buscas foi apreendida uma espingarda, R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) e uma máquina de contar dinheiro [...].”

Sob tal perspectiva, imperioso rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.
3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,
também
n
ão merece prosper
ar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Ademais, restou demonstrado que o apelante já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico no bairro Itapebussu, tendo sido abordado em atitude suspeita e na posse de entorpecentes, acompanhado de um adolescente. Além disso, em sua residência foi encontrada exacerbada quantidade de drogas, balança de precisão, liquidificador, material para embalo e arma de fogo,
circunstâncias
que denota
m
a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em idêntica orientação:

(...).
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.
4. Os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A isenção em relação às custas processuais será apreciada em sede de execução penal uma vez sobrevindo o trânsito em julgado da condenação. (TJES; APCr 0001509-73.2016.8.08.0044; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 30/03/2023).

(...).
6. O contexto em que se deram os fatos, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreendidos na posse direta do réu juntamente a dinheiro em espécie, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, sendo impossível a desclassificação para o crime de uso realizada pela sentenciante.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES; APCr 0006798-96.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 09/11/2023).

Prosseguindo, entendo que também restou evidenciada a autoria do apelante quanto ao crime disposto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, considerando que na residência do réu, foi apreendida a quantia de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais) em notas trocadas, além de uma máquina de contar dinheiro.

Nesse ponto, em que pese a informante Sayonara Cristina de Souza, irmã do acusado, ter narrado que emprestou R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ao réu para uma reforma da distribuidora e para comprar máquinas de chope, não há nos autos prova documental que comprove tal alegação.

Destarte, não tendo sido comprovada a origem lícita do valor encontrado na residência do apelante e considerando que o crime de lavagem de dinheiro se consuma no momento em que o agente pratica um dos verbos dispostos no tipo penal em questão, quais sejam
‘ocultar’
ou ‘dissimular’ a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de valor, concluo que o acusado incorreu nas sanções do artigo 1º, da Lei nº 9.613/98.

Assim, considerando que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, bem como o crime de lavagem de dinheiro, os seus
pleito
s
absolutório
e desclassificatório
não merece
m
prosperar, devendo ser mantida a condenação nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
e do
artigo
1º, da Lei nº 9.613/98.

Prosseguindo, no que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No ponto, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
1
1
(
onze
) anos de reclusão e 1.
1
00 (
um
mil
e cem
) dias-multa,
com base nos seguintes argumentos:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crime;
antecedentes
são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0018458-48.2010.8.08.0024, conforme documentos anexos;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentos anexos, além de ser conhecido pelos militares em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Itapebussu, conforme depoimentos prestados em juízo; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e tinha em depósito grande quantidade de drogas, sendo apreendidas na residência utilizada pelo acusado como “caxanga” grande quantidade e variedade de drogas, 03 (três) tabletes de crack, 918 (novecentos e dezoito) pinos de cocaína, 16 (dezesseis) pedras de crack, 02 (duas) porções grandes e 01 (uma) média de cocaína, e 01 (uma) bacia grande de cocaína, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas e gerando insegurança na população; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Da análise do trecho acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Por outro lado, ante o caráter objetivo de tal vetorial, os
antecedentes
do apelante
devem prevalecer em seu desfavor
, visto que, em consulta ao sítio eletrônico deste Sodalício, constata-se que o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado (Ação Penal nº 0018458-48.2010.8.08.0024).

Quanto às circunstâncias do crime, também devem sopesar em seu desfavor, considerando a
grande quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas
, sendo 03 (três) tabletes de
crack
, 918 (novecentos e dezoito) pinos de cocaína, 16 (dezesseis) pedras de
crack
, 02 (duas) porções grandes e 01 porção média de cocaína e 01 (uma) bacia grande de cocaína, ressaltando que tratam-se de substâncias reconhecidas por sua extrema nocividade a saúde e segurança da sociedade, exigindo, portanto, maior reprovação da conduta do apelante.

Nesse particular, segundo prevê o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...).
3. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 4. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que
‘
não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria’ (AGRG no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). 5. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a quantidade, a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos ("527g de cocaína, 1.152g de maconha e 237g de crack") para elevar as penas iniciais dos delitos dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas na fração de 1/4, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima dos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão)
. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 845.067; Proc. 2023/0281435-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

Sendo assim, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 59, do Código Penal, estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 760 (setecentos e sessenta dias-multa),
a partir da utilização do padrão de majoração admitido pela jurisprudência pretoriana, qual seja, o incremento de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal.

Na
segunda fase
da dosimetria, ante a presença da agravante da reincidência (Ação Penal nº 0052438-78.2013.8.08.0024), majoro a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em
0
8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa
.

Na
terceira fase
, a partir da presença da causa de aumento de pena encartada no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente), aumento a pena em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva
no patamar de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 1.
02
0 (um mil e
vinte
) dias-multa.

Em relação ao crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, tendo o mesmo ocultado a natureza de elevada quantia oriunda da prática do crime de tráfico de drogas;
antecedentes
são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0018458-48.2010.8.08.0024, conforme documentos anexos;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentos anexos, além de ser conhecido pelos militares em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Itapebussu, conforme depoimentos prestados em juízo; o
motivo

do crime
é desfavorável ao réu, vez que, ocultou/dissimulou grande quantidade de dinheiro proveniente do tráfico de drogas; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que ocultou grande quantidade de dinheiro proveniente do tráfico de drogas; as
consequências
do delito são de perigo para a sociedade; o
comportamento da

vítima
, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.

Todavia, analisando a fundamentação procedida, observo, de igual modo, com exceção da circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais, que os demais vetores foram valorados mediante fundamentação inerente ao tipo penal, razão pela qual não devem ser desvaloradas.

Dessa forma, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, eis que o apelante possui antecedentes maculados (condenação nos Autos de nº 0018458-48.2010.8.08.0024), fixo a pena-base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

In casu
, presente a agravante da reincidência na segunda fase do processo dosimétrico, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, em razão do concurso material dos delitos acima capitulados, fixo a pena definitiva de
Johny Cristiano de Souza
em 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como o pagamento de 1.060 (um mil e sessenta) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do réu e o
quantum
de pena aplicado,
mantenho o regime fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, redimensionando a pena do apelante e fixando-a definitivamente em
14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.060 (um mil e sessenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)